Tribunal: TJBA
Processo: 8000282-89.2017.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000282-89.2017.8.05.0227 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE CANAPOLIS Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA MUNICÍPIO. CONDICIONAMENTO DA EXECUÇÃO À APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO PREVISTOS NA SENTENÇA. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Impugnação ao cumprimento de sentença relativa à condenação, transitada em julgado, para pagamento de R$ 68.116,48, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, decorrente de descontos em folha de servidores municipais não repassados à instituição financeira. O juízo de primeiro grau condicionou a execução à apresentação de documentos individualizados dos servidores e respectivos contratos consignados. O Banco do Brasil interpôs apelação visando ao afastamento da exigência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível condicionar o cumprimento de sentença transitada em julgado, líquida e certa, à exigência de apresentação de documentos relativos à individualização dos contratos consignados dos servidores municipais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A coisa julgada impede a rediscussão de questões já decididas, nos termos do art. 505 do CPC, sendo vedado impor condicionantes não previstas na sentença, sob pena de ofensa à imutabilidade do título judicial. 4. A sentença condenatória reconheceu obrigação líquida e exigível, dispensando nova instrução ou complementação probatória em fase executiva, pois o Banco já apresentara planilha discriminada dos valores retidos e não repassados. 5. A exigência posterior de identificação nominal de servidores e contratos extrapola os limites objetivos da sentença, inviabilizando o prosseguimento da execução e comprometendo a segurança jurídica. 6. O controle da legalidade da despesa pública, embora constitucionalmente relevante, deve respeitar a autoridade da coisa julgada e não autoriza a subordinação da execução a condicionantes não contidas no título judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A coisa julgada impede a imposição, na fase de cumprimento de sentença, de condicionantes probatórias não previstas no título judicial. 2. O título executivo judicial que reconhece obrigação líquida e certa deve ser cumprido nos exatos termos da sentença transitada em julgado. 3. O controle da legalidade da despesa pública não autoriza a relativização da autoridade da coisa julgada. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8000282-89.2017.8.05.0277, de Santana, em que figuram, como apelante, o Banco do Brasil S/A e, como apelado, o Município de Canápolis. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em dar provimento ao apelo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça